Tribunal: STF
Processo: RE 845766
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ISS. Arrendamento mercantil financeiro. Sujeito ativo. Alteração de jurisprudência há muito firmada no Tribunal de origem – STJ. Pedido de modulação de efeitos. Impossibilidade de análise. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Ainda que se parta da premissa de que é cabível a modulação de efeitos de julgado em caso de mudança de interpretação de lei federal, não se mostra possível sua análise em sede de recurso extraordinário. 



    2. Para acolher a tese de que a alteração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça teria efeitos deletérios na vida dos municípios brasileiros (no dizer do recorrente ‘falência’), de modo a caracterizar o excepcional interesse social e a eventual afronta à segurança jurídica, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.